Tribunal: TJSP
Processo: 2188636-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Prova – Perícia de contrato bancário – Ônus - Relação de consumo caracterizada entre as partes - Norma protetiva que visa obter elementos de convencimento do Juízo e não apenas inverter o custo da prova – Pretensão deduzida pela parte adversa - Incumbência processual que não deve ser repartida entre as partes, mas sim custeada por aquele que a requereu, consoante dispõe o art. 95, caput e §3o,

Ementa:
Prova – Perícia de contrato bancário – Ônus - Relação de consumo caracterizada entre as partes - Norma protetiva que visa obter elementos de convencimento do Juízo e não apenas inverter o custo da prova – Pretensão deduzida pela parte adversa - Incumbência processual que não deve ser repartida entre as partes, mas sim custeada por aquele que a requereu, consoante dispõe o art. 95, caput e §3o, do CPC - Recurso provido - Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188636-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante
BANCO SANTANDER S/A, é agravada SIBYLLA MARIA CAMPOS
CAMBRAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188636-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51530
AGRV.No: 2188636-18.2020.8.26.0000
COMARCA: PEREIRA BARRETO
AGTE. : BANCO SANTANDER S/A
AGDO. : SIBYLLA MARIA CAMPOS CAMBRAIA
Prova Perícia de contrato bancário Ônus - Relação de
consumo caracterizada entre as partes - Norma protetiva que
visa obter elementos de convencimento do Juízo e não
apenas inverter o custo da prova Pretensão deduzida pela
parte adversa - Incumbência processual que não deve ser
repartida entre as partes, mas sim custeada por aquele que a
requereu, consoante dispõe o art. 95, caput e §3o, do CPC -
Recurso provido - Decisão reformada.
Agravo de instrumento tirado nos autos de
ação declaratória, contra decisão que determinou de
ofício a produção de prova grafotécnica, redistribuiu o
ônus da prova e determinou ao réu, ora agravante, o
recolhimento das respectivas custas, mediante depósito
dos honorários do perito nomeado nos autos.
Afirma o agravante, réu da ação, que a
prova pericial foi determinada de ofício pelo MM. Juízo
“a quo”, e que não tem interesse na sua produção, pois
robusto o conjunto probatório dos autos. Por esses
argumentos, pede a reforma da decisão, com o provimento
do recurso e a inversão do custeio da prova pericial ou
que o Estado seja obrigado a arcar com tal prova.
Agravo recebido com efeitos devolutivo e
suspensivo, sem contraminuta.
É o relatório.
Pela decisão agravada, o d. magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188636-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
determinou a realização da prova pericial, impondo o ônus
de parte de seu custo ao agravante, réu da ação proposta.
O
negócio
jurídico
analisado
envolve
relação de consumo, de acordo com conceito expresso no
parágrafo 2o, do art. 3o da Lei 8.078/90.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-
se, pois, à hipótese concreta que se apresenta neste
processo, em que a autora alega não ter contratado o
empréstimo consignado cobrado pelo réu, estando ambas as
partes, sem dúvida, incluídas nos conceitos de consumidor
e fornecedor, respectivamente, contidos nos arts. 2o e 3o
do mencionado estatuto.
Desse quadro resulta, em princípio, por
imposição do art. 4o, I, do CDC, o reconhecimento da
situação de vulnerabilidade da autora frente ao réu.
Isso, porém, não significa que, em termos
processuais, estará ela isenta dos ônus que a lei lhe
impõe para demandar, principalmente aquele de provar os
fatos afirmados. O princípio geral lhe atribui esse
encargo, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. O estatuto
especial, protetor das relações de consumo, possibilita a
inversão do ônus, transferindo-o para o fornecedor. Mas,
essa inversão não é automática e obrigatória; ao
contrário, depende do critério judicial, respaldado pela
presença de um dos requisitos exigidos, verossimilhança
ou hipossuficiência jurídica (CDC, art. 6o, VIII).
No
caso
aqui
estudado,
não
se pode
reconhecer verossimilhança como fundamento para inversão
do ônus da prova.
Resta a hipossuficiência, que diz respeito
ao monopólio da informação, e não exclusivamente ao
aspecto econômico do custeio da prova. Sobre o tema o
advogado e mestre Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, em
sua monografia “O Ônus da Prova no Direito Processual
Civil” (ed. RT, pgs. 158/159):
“A hipossuficiência, esta sim, pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188636-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
considerada como causa de inversão do ônus da prova.
Analisando a sua definição, a doutrina chegou a uma
interessante conclusão: Não se trata de conceito ligado
ao Poder econômico, mas atrela-se ao monopólio da
informação. A esse respeito, Cruz e Tucci observa: “Note-
se que a clássica regra de distribuição do ônus da prova,
no âmbito das relações de consumo, poderia tornar-se
injusta pelas dificuldades da prova de culpa do
fornecedor, em razão da disparidade de armas com que
conta o consumidor para enfrentar a parte melhor
informada. É Evidente que o consumidor, em muitas
hipóteses, não tem acesso às informações sobre as quais
recairia todo o seu esforço para a prova dos fatos
alegados.
Ora,
a
informação, na
conjuntura social
moderna, é sinônimo de poder. Daí por que, por simples
questão de lógica, é que o autor fica, em princípio,
dispensado de provar, carreando-se tal ônus ao produtor,
que é quem possui o monopólio dos dados atinentes ao
processo de fabricação.”
Assim, determinada esta espécie de prova a
pedido da parte autora, não há porque transportar o ônus
para o réu, que poderá até, por seus meios, demonstrar a
adequação do contrato realizado, não sendo justo que se
obrigue a uma despesa desnecessária.
Nesse sentido, confira-se:
“Responsabilidade civil Ônus da prova e
ônus de custear a prova Institutos que não se confundem,
pois a inversão não tem o efeito de obrigar a parte
contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo
consumidor - Prova pericial requerida por ambas as partes
Rateio determinado, conforme autoriza o artigo 95 do
Código de Processo Civil Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2017775-04.2017.8.26.0000, Rel. Des. Luis Mario Galbetti,
7a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
03/05/2017,
p.
03/05/2017, r. 03/05/2017) (g.n.).
Diante disso, necessária a apreciação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188636-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
questão atinente ao ônus do custeio da prova à luz do
disposto no artigo 95 da lei processual civil, “in
verbis”:
“Cada parte adiantará a remuneração do
assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes.
(...)
§3oQuando o pagamento da perícia for de
responsabilidade de beneficiário da justiça, ela poderá
ser:
I- custeada com recursos alocados no
orçamento do ente público e realizada por servidor do
Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II-
paga
com
recursos
alocados
no
orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no
caso de ser realizada por particular, hipótese em que o
valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo
ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de
Justiça.
(...)”
O texto de lei é expresso e não transporta
o ônus do custeio da prova à parte ré da ação apenas
porque a autora é considerada consumidora e beneficiária
da Justiça Gratuita, como é o caso em comento.
Sendo assim, deve-se cumprir o que dispõe
o art. 95, §3o, do CPC e os custos da perícia
grafotécnica serem suportados pelo Estado.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso,
para isentar o agravante do custeio da prova a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188636-18.2020.8.26.0000 -Voto no
6
realizada. Sendo a agravada beneficiária da Justiça
Gratuita, ficará a cargo do Estado os honorários
periciais.
ADEMIR BENEDITO
Relator